Tribunal: STF
Processo: AI 134534
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-25
Data de publicação: 1993-05-25

Ementa:
E  M  E N  T  A -  Recurso  extraordinário trabalhista:
inviabilidade:  decisão recorrida que, de um lado, prestou jurisdição
a  parte, mas, de outro, fundou-se na interpretação da lei ordinaria,
sem ofender nenhum dos preceitos constitucionais invocados.